Tribunal: TJSP
Processo: 1005731-23.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE EM RODOVIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1.Apelação interposta por concessionária contra sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materias, decorrentes de acidente de trânsito causado por capivara em rodovia sob responsabilidade da apelante.

II.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA. ACIDENTE EM RODOVIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1.Apelação interposta por concessionária contra sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materias, decorrentes de acidente de trânsito causado por capivara em rodovia sob responsabilidade da apelante.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da concessionária por acidente causado por animal na rodovia.

III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 37, § 6o da CF e art. 14 do CDC, devido à previsibilidade do risco de animais na pista.
4. A fiscalização exercida pela concessionária não exclui a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo usuário da rodovia.

IV. Dispositivo e Teses
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária abrange acidentes causados por animais na rodovia. 2. A omissão em adotar medidas preventivas configura falha na prestação do serviço.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp no 979.770/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.06.2017.
STJ, AgRg no AI. No 1.067.391/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.05.2010.
TJSP, Apelação Cível 1070348-61.2023.8.26.0053, Rel. Tania Ahualli, j. 18.02.2026.